Tribunal: CARF
Processo: 10880.902959/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902959/2018-12
RESOLUÇÃO
1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas
apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração
em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo
encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte
deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-000.823, de 04 de junho de
2025, prolatada no julgamento do processo 10880.902960/2018-39, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902959/2018-12
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face d Acórdão no 107-016.679 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 129969377, emitido eletronicamente em 02/02/2018,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 39697.70994.250615.1.3.02-0701. O tipo do
crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2014.
A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
constatou-se que não houve apuração de crédito na ECF correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado, 2014.
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 97.715,31.
Valor do crédito na ECF: R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); arts. 1o a 3o, § 1o do art. 6o, e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 1.300, de 21 de novembro
de 2012.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. CSLL. RETIFICAÇÃO DE
PERDCOMP. NÃO CABIMENTO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte foi intimado em 20/02/208 e apresentou recurso voluntário em
02/03/2028 sustentando, em síntese: i) existência do direito creditório e prevalência da verdade
material; ii) erro formal no preenchimento.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902959/2018-12
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Sustenta o recorrente a existência do direito creditório e prevalência da
verdade material; ademais, que apenas houve erro formal no
preenchimento.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade
dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com
preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72),
consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa que se
traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar
conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro,
pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão
contém vício na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que se
enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e
detalhadamente a acusação, possa exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa
devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do
lançamento, sob pena de nulidade pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902959/2018-12
4
no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as decisões
proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex
lege), e não da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e,
além disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos
princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório,
cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos
pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no
9.784/99. Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias,
inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para formação da
sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o
CARF consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz,
exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova, conforme o Enunciado da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento
do Imposto de Renda vigente à época, “A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Art. 923).
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na
verdade é ver a sua PER/DCOMP retificada.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902959/2018-12
5
Para a DRJ, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a
ciência do despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não
homologação do débito compensado. Sucede que, como acima
mencionado, o contribuinte teria cometido um equívoco tão somente
quanto a soma das parcelas de crédito, cujo valor seria inferior aquele
constante da DIPJ. Tal fato releva apenas um mero equívoco no
preenchimento da declaração e a jurisprudência deste Conselho tem se
mostrando predominante favorável quanto a possibilidade de retificação
de declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de
inexatidões materiais.
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um
mero equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar
por si só um óbice insuperável. Destaque-se, aliás, que se o entendimento
deste Conselho tem se mostrado favorável nas hipóteses de retificação
para correção de equívoco material, ainda mais gritante há de ser a
possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos
formais no preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do
crédito, nem quanto ao valor do montante pleiteado, mas tão somente
quanto às parcelas utilizadas na sua composição.
Assim, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao
preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório
pleiteado, vale dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo
Negativo daquele mesmo tributo, no mesmo período e valor, admite-se a
retificação, por manifesto lapso de denominação do crédito pleiteado
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para que esta possa analisar e apurar o crédito de
saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas apuradas
e quitadas no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da
declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta
dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar
e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as
estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao
seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo encontra-se
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.824 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902959/2018-12
6
disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar
no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa analisar e apurar o
crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas apuradas e quitadas
no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração em razão de um
equívoco quanto ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo encontra-se
disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 140
DF CARF MF
Original